Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705397-16.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH DIAS DOS SANTOS APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELIZABETH DIAS DOS SANTOS em face da sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que julgou extinto o cumprimento de sentença que move em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, sem avanço do mérito, conforme art. 485, VI do CPC. Em suas razões recursais (ID 16648412), a apelante argumenta que seu crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, porquanto foi constituído após o pedido recuperacional. Requer a reforma da sentença, a fim de continuar o objeto da execução no juízo de origem. Preparo recursal (ID 16648413 e 16648414) Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 16692389). É o relatório. DECIDO. Na hipótese, o título judicial objeto do cumprimento de sentença é constituído pelo acórdão de ID 8080397, que apresenta a seguinte ementa: AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. DEVEDORAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. AFASTAMENTO. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA E CONSTRUTORA QUANTO AO CANCELAMENTO DA HIPOTECA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO DE BOA FÉ. SÚMULA 308 DO STJ. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PATAMAR DA CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o entendimento de que a devedora se encontra em Recuperação Judicial, devendo a parte credora buscar a satisfação de seu crédito no juízo falimentar porquanto o presente crédito somente se constituirá após o trânsito em julgado da sentença. Interpretação do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Precedentes do STJ e TJDFT. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 2. Caracteriza inovação recursal a formulação de pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual não constante do rol dos pedidos da petição inicial, o que leva ao conhecimento apenas de parte do recurso adesivo. 3. "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula 308/STJ). 4. Compete ao vendedor providenciar a baixa do gravame hipotecário existente no imóvel notadamente diante da previsão contratual, da comprovação da quitação à vista do preço total do imóvel pelo consumidor e da certidão que comprova a permanência do ônus sobre o bem. Precedentes TJDFT. 5. Presente o dever de indenizar os danos morais pela manutenção de hipoteca sobre o bem de terceiro adquirente de boa fé, porquanto configura-se como lesiva à consumidora que nutriu legítima expectativa em possuir imóvel livre e desembaraçado, dentro do tempo estipulado no contrato, restringindo seu direito de propriedade, mostrando-se compatível com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade o quantum fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Tratando-se de obrigação “propter rem”, o proprietário do imóvel é quem responde pelo pagamento das tarifas condominiais cobradas pelo condomínio edilício, credor originário. 7.Aplica-se a multa por litigância de má-fé à parte que age no processo visando alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80 do CPC/2015. 8. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Recurso adesivo conhecido em parte e desprovido. Recurso das rés desprovido. Infere-se da referida ementa que o Colegiado rejeitou a preliminar de falta de interesse processual da autora/apelante, suscitada pelas rés/apeladas ao fundamento de que se encontram em recuperação judicial e, por esse motivo, o crédito deve ser perseguido perante o Juízo da Recuperação Judicial da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Naquela assentada, o voto condutor do aresto firmou o entendimento de que a situação dos autos atrai a exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, por versar sobre quantia ilíquida, razão porque a ação deveria permanecer no juízo de origem. No entanto, as rés suscitaram conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (CC 171358/DF), sobrevindo decisão monocrática, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, declarando competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO/SP para quaisquer exames relativos a pagamento de débitos das apeladas nestes autos (ID 166483299). Constato, ademais, que a apelante se insurgiu contra essa decisão monocrática por meio do agravo interno (ID 16648406). Nestes autos, a apelante defende, em suas razões recursais, que referida decisão não pode alcançar o acórdão deste colegiado, porque já transitado em julgado. Notadamente, o Superior Tribunal de Justiça constitui-se em instância revisora dos atos deste tribunal e, em se tratando de discussão que envolve, em tese, competência absoluta, essa pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e pode ser declarada de ofício, conforme disciplina o art. 64, § 1o, do CPC. Tenho, contudo, que os presentes autos devem aguardar o julgamento do referido agravo interno que ataca a decisão proferida no Conflito de Competência, restando caracterizada a prejudicialidade externa. Destarte, o julgamento do presente recurso deve aguardar o trânsito em julgado do CC 171.358/DF em tramitação na instância ad quem, em cumprimento ao art. 313, V, a e § 4o, do CPC. Ante o exposto, SUSPENDO o curso do processo por 1 (um) ano, salvo se antes cessar a causa da suspensão. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 22:49:23. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator